Tribunal: TJDFT
Processo: 0705942-80.2017.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSENTE. DEVER DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Os órgãos de proteção ao crédito não são responsáveis pela inscrição indevida do nome do consumidor em seus cadastros, porquanto não possuem ingerência sobre a regularidade da dívida, tampouco a função de analisar a veracidade da dívida que se pretende registrar em seus bancos de dados.
2. A atribuição imposta aos órgãos de proteção ao crédito pelo art. 43, § 2o, do CDC atém-se à comunicação prévia ao consumidor, via notificação postal ao endereço informado pelo credor, acerca da restrição a ser inscrita em seu nome, o que fora atendido na hipótese, não havendo falar em responsabilidade civil da apelante.
3. Apelação conhecida e provida.